Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PONTOS. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA AÉREA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória. Indenização por danos materiais e morais. Recurso do autor visando ao reconhecimento de responsabilidade solidária entre as rés e ao acolhimento da indenização por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Companhia aérea, AVIANCA (primeira ré), que encerrou suas atividades sem cumprir a obrigação de realizar o transporte ou assegurar ao autor alguma compensação, por si ou por empresa parceira. Defeito na prestação do serviço. Ausência de solidariedade com a segunda ré, LIVELO, administradora de programa de pontos. O direito brasileiro não desconhece a responsabilidade solidária dos que integram a cadeia de produção e de prestação de serviços. Contudo, o conceito de cadeia há de ser delimitado. Esse instituto jurídico foi criado para situações em que haja o estabelecimento de relações altamente complexas entre os diversos membros da cadeia de fornecimentos envolvendo várias modalidades de relações jurídicas “...este universo de contratos, muitas vezes conexos, que em geral não são do conhecimento do consumidor - para quem só se apresenta o último membro da cadeia, o fornecedor direto” (BRUNO MIRAGEM, Curso de Direito do Consumidor, pág. 246). Essa ideia não abarca a hipótese do caso em exame, em que o contrato mantido pela segunda ré, LIVELO, é perfeitamente delimitado no seu objeto: acúmulo de pontos para utilização em serviços do programa de fidelidade da AVIANCA e de outras empresas. O conceito de responsabilidade pelos serviços em cadeia decorre de interpretação do art. 932, III e 934 do CC, situação que não se aplica ao caso em exame. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, em recente julgado, decidiu por afastar a responsabilidade das agências de viagem por cancelamento de voo decorrente de falência, hipótese que, se não aplica ao caso presente, tem fundamento que lhe serve de substrato: as agências de viagens que, na relação de compra e venda de bilhetes aéreos, atuam tão somente como intermediadoras não tem responsabilidade pelo cancelamento de voos ocasionados pela paralisação dos serviços operados pelas empresas aéreas em situação de recuperação judicial ou falência. (PUIL0701229-50.2020.8.07.9000, RELATORA SONIRIA DE ASSUNÇÃO). Não obstante o CDC tenha por finalidade a proteção do consumidor contra riscos, há alguns riscos que são inerentes ao mercado e que não podem ser evitados. Neste quadro, não vislumbro a responsabilidade da segunda ré, LIVELO. Precedente na Turma (Acórdão 1349525, 07258673620208070016).
3 – Danos morais. O inadimplemento de obrigação contratual, por si só, não constitui motivo para indenização por danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade decorrente da não utilização da pontuação transferida à primeira ré, descabe o pleito indenizatório. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J